Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE LITISCONSORTES VENCIDOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor para anular sua eliminação de concurso público, determinar sua reconvocação para as etapas seguintes do certame e condenar solidariamente os réus — I. A. e D.F. — ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional da verba honorária entre os réus litisconsortes vencidos, nos termos do art. 87, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O silêncio quanto à forma de rateio da verba honorária entre os litisconsortes vencidos não se caracteriza como omissão, mas sim aplicação da regra prevista no § 2o do art. 87 do CPC, segundo a qual os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87, caput, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, ED no 0740754-50.2016.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 20.03.2019; TJDFT, ED no 0743091-35.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, j. 26.04.2021; TJDFT, ED no 0700526-98.2021.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, j. 03.11.2022.